Tribunal: TJDFT
Processo: 0727267-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. MÁQUINA DE LAVAR E SECAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ESTOQUE. DESÍDIA DA LOJISTA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO.

1. A controvérsia cinge-se ao cabimento de dano moral, tendo em vista o inadimplemento contratual por parte da ré/recorrente e o seu suposto descaso em solvê-lo.

2. No caso, a autora/recorrida, no dia 31/05/2020, efetuou a compra de máquina lavadora e secadora de roupas no site comercial da ré/recorrente (ID 21959300), cuja data de entrega foi estimada para 16/06/2020 (ID 21959304). Nada obstante, o produto não foi entregue conforme contratado, tendo a autora/recorrida, em consequência, no dia 19/06/2020, entrado em contato com a ré/recorrente, que somente atendeu ao chamado no dia 20/06/2020, informando que a autora/recorrida deveria aguardar o prazo de 72 horas úteis pelo produto, que seria cobrada diligência do setor responsável (ID 21959307 – p. 2). Findo o prazo, no dia 24/06/2020, a autora/recorrida novamente contatou a ré/recorrente, que informou equívoco no ato da compra e venda, não havendo a mercadoria em estoque, tampouco previsão de reposição (ID 21959307 – p. 5).

3. Embora pacífica a jurisprudência desta Turma Recursal que o mero inadimplemento contratual não dá azo à configuração de dano moral, a hipótese dos autos revela fato censurável, com reflexos negativos à psique da autora/recorrida, que extrapola os simples aborrecimentos toleráveis do cotidiano. Isso porque, além de o produto ser essencial às atividades domésticas, a autora/recorrida, em todo o momento, teve que buscar o contato da ré/recorrente, perdendo seu tempo útil, para, ao fim, ser informada de que sequer havia o produto em estoque, do que decorre inegável frustração e irritação.

4. Para a fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, reduzo o valor fixado para R$ 1.000,00.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da indenização, por dano moral, para R$ 1.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.